Tribunal: TJES
Processo: 5004717-16.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-16.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RIQUELME LE DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004717-16.2024.8.08.0006

Origem:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RIQUELME LE DOS SANTOS, EDINARA DOS SANTOS DE ANDRADE, YARA COSTA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATAQUE A ESCOLA PÚBLICA. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA ESCOLA PRIMO BITTI. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. DANOS MORAIS CORRETAMENTE ESTIMADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre “
ação de indenização por danos morais”
em que, no dia 25/11/2022, os Requerentes foram abalados de forma psicológica, em razão de vários disparos com arma de fogo, na escola Primo Bitti.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) tão somente à Autora YARA COSTA DE SOUZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo Requerido consistem em (i) definir se há responsabilidade do Estado pelos danos morais alegados pelos autores, em razão da tragédia ocorrida na instituição de ensino, considerando a necessidade de comprovação do nexo de causalidade e da omissão específica do ente público; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença deve mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

5.
No caso em questão, nada obstante as alegações do Ente Estatal, ainda que a autora YARA COSTA DE SOUZA não tenha sofrido nenhuma lesão à sua integridade física, o conjunto probatório leva a conclusão, inexorável, de sofrimento configurador do dano moral, visto que era possível ouvir os tiros, provocando um abalo psicológico, diante do medo e angústia de ser atingida pelo atirador, restando portanto comprovado o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6.
Isto porque, a suplicante YARA COSTA DE SOUZA cursava o período matutino, na data dos tiros ocorridos dentro da escola Primo Bitti, no ano de 2022, conforme documentos comprobatórios juntado no ID 51340789, pág. 11, não tendo o Requerido trazido qualquer prova que evidenciasse que a promovente não estava no local, posto que, não fizeram lista de presença no dia fatídico.

7.
Assim, com razão a r. sentença, o fato de a suplicante ter voltado a estudar no mesmo local da tragédia não afasta a existência de dano moral, pois a tentativa de superação com o objetivo de voltar ao estado de normalidade, não apaga o abalo psicológico suportado, diante do medo, angústia, tristeza e sofrimento inerentes ao fato.

8.
No que se refere ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo - “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)